Tribunal: TJSP
Processo: 1501525-13.2017.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Carlos Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390271
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
1501525-13.2017.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante SIDNEY
CRISTIANO VASQUES DE BARROS, é embargado COLENDA 10a CÂMARA DO 5o
GRUPO DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram e
rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente sem voto), FÁBIO GOUVÊA E FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CARLOS BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501525-13.2017.8.26.0562/50000 -Voto no 53.173
2
Embargos de declaração no 1501525-13.2017.8.26.0562/50000
Voto no 53.173
Sidney Cristiano Vasques de Barros foi processado e condenado em
primeira instância como incurso em crimes de roubos qualificados em concurso
formal e em continuidade delitiva às penas de 10 anos e 7 meses de reclusão, regime
fechado, e 71 dias multa. Acórdão unânime desta Câmara Criminal deu provimento
em parte ao recurso interposto pela defesa e reduziu as penas a 7 anos, 9 meses e 10
dias de reclusão, fls. 454/461.
A defesa manifesta embargos declaratórios, sustentando na petição de
fls. 1/8 que o aresto contém omissões que devem ser supridas.
Desde logo, mantém-se o afastamento da nulidade relacionada ao
reconhecimento do autor dos fatos, constando do acórdão expressa referência à
alegação, devidamente rejeitada nos seguintes termos: “inexiste eiva no
reconhecimento procedido em sede policial, pois, conforme disposto no art. 226, II,
do Código de Processo Penal, não é imprescindível que se coloque outras pessoas
junto do indivíduo que se pretender formalizar o reconhecimento. Vem à tona
entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “(...) é
prescindível a colocação do acusado em conjunto com outras pessoas para a
realização de seu reconhecimento em Delegacia de Polícia, posto que a Lei adjetiva
penal apenas exige essa cautela quando possível. (...)” (Habeas Corpus n.o 91.371-
MG, STJ, 6a Turma, Rel. Min. Convocada Jane Silva, julgado em 18.12.2007,
publicado no DJ em 26.6.2008).
“Não bastasse isso, em juízo os reconhecimentos foram ratificados com
firmeza pelas vítimas, de forma que não se vislumbra nos autos qualquer
possibilidade de que as vítimas tenham sido sugestionadas pela fotografia que lhes
fora mostrada antes do reconhecimento realizado em sede policial. Além disso, é
certo que eventuais vícios do inquérito policial não se transferem a uma subsequente
ação penal, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal.
No que diz com o mérito, basta a atenta leitura dos embargos em exame
para a fácil constatação de que se pretende reexame de questões fáticas ou
probatórias, o que escapa ao âmbito do recurso previsto no art. 619 do Código de
Processo Penal. O acórdão contém sólidos fundamentos, direcionados na
responsabilidade criminal do embargante, preso e acusado da prática de crimes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501525-13.2017.8.26.0562/50000 -Voto no 53.173
3
roubo em clínica veterinária, nos quais quatro patrimônios distintos foram
alcançados pela ação delitiva praticada pelo réu, nas condições que a denúncia
ministerial descreve.
Expresso no julgamento colegiado que a prova é contrária ao
posicionamento de Sidney nestes autos de ação penal, daí então a confirmação de
sua condenação.
Segundo consta do acórdão, “as negativas de autoria apresentadas pelo
recorrente estão isoladas nos autos, contrariadas por firmes relatos orais, como visto.
A vítima protegida 1 foi firme ao identificar Sidney, ainda indicando detalhes de sua
compleição física. Isso tudo quer dizer que o apelante foi mesmo o autor dos roubos,
agindo mediante emprego de grave ameaça exercida com arma de fogo”, conforme
consta da decisão colegiada às fls. 458.
Por outro lado, no que tange à majorante relacionada ao emprego de
arma de fogo, também neste aspecto a defesa busca rediscussão da matéria,
pretendendo atribuir efeito infringente aos presentes embargos, o que é vedado.
Com efeito, consta do acórdão às fls. 458/459 que é desnecessária a apreensão da
arma para caracterização da referida causa de aumento, bastando afirmação da
vítima ou de testemunhas de seu emprego para a tipificação da conduta, constando
expressamente que “A propósito, a orientação jurisprudencial do STJ: 1. Consoante
recente julgado da Terceira Seção deste Tribunal Superior, para o reconhecimento
da presença da causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2o do art. 157 do
Código Penal, mostra-se dispensável a apreensão da arma de fogo e a realização de
exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros
elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva (EResp
961.863/RS). 2. O poder vulnerante integra a própria natureza da arma de fogo,
sendo ônus da defesa, caso alegue o contrário, provar tal evidência. Exegese do art.
156 do CPP. 3. Exigir a apreensão e perícia no revólver comprovadamente
empregado no assalto teria como resultado prático estimular os criminosos a
desaparecer com o armamento, de modo que a aludida majorante dificilmente teria
aplicação (HC 158711/SP, rel. Ministro Jorge Mussi, j. em 15/05/2012).
“Alias, entende esta Turma Julgadora que até mesmo o emprego de
arma de brinquedo no crime de roubo caracteriza a qualificadora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501525-13.2017.8.26.0562/50000 -Voto no 53.173
4
“Era o que bastava, como basta para a condenação imposta por sentença
bem fundamentada pelos crimes de roubos qualificados, e que a rigor dispensaria
acréscimos. Em consequência não é possível a absolvição por falta de provas.
Assim sendo, deve também ser afastado o pedido para redução da pena
em face da aplicação da causa de aumento relacionada ao emprego de arma de fogo,
sendo certo que o dimensionamento da reprimenda realizado no acórdão não padece
de qualquer omissão. Além disso, o regime fechado imposto na sentença e
confirmado na decisão embargada está devidamente fundamentado, pautando-se na
concreta gravidade da conduta do réu, cujas circunstâncias da prática delitiva
somente são compatíveis com o regime mais rigoroso.
Nessas circunstâncias, e não presentes as hipóteses do art. 619 do
Código de Processo Penal, aqui elogiado o bom trabalho da defesa, conhecem-se e
rejeitam-se os embargos declaratórios.
CARLOS BUENO
Relator